Tribunal: STF
Processo: RE 1298647
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de ingresso como “amicus curiae” formulado pelo Município de São José do Calçado (Petição n. 97.101/2022). Postula, ainda, em caráter liminar e urgente, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que debatam sobre a matéria constitucional discutida no presente Recurso Extraordinário 1.298.647-RG, em atenção ao que prescreve o artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 



     



    Aduz, em suas razões, que “a possibilidade de condenação subsidiária do Poder Público mediante presunção da culpa e inversão do ônus probatório vem sendo discutida em dezenas de reclamações trabalhistas ajuizadas em face do Município de São José do Calçado, ocasionando diversas condenações da Fazenda Municipal sustentadas por tal fundamento e, em virtude disso, ensejando um significativo impacto financeiro para um pequeno município do interior capixaba, o que consubstancia, ao fim e ao cabo, um prejuízo para o desenvolvimento de políticas públicas em áreas essenciais para a população local”. 



    Acrescenta, ainda, que: “a condenação subsidiária de qualquer Ente Público em decorrência (i) da mera inadimplência da empresa prestadora de serviços quanto aos encargos trabalhistas por ela contraídos, (ii) da presunção de culpa (por atribuição ao Poder Público do ônus probatório negativo), (iii) da alegação genérica de culpa do seu dever de fiscalizar o contrato administrativo, ou (iv) da falta sem indicação precisa de sua origem e efeitos (ausência de nexo causal), importaria não somente em desrespeito ao artigo 37, §6º, da Constituição Federal, mas também em afronta à autoridade da decisão proferida pelo Pretório Excelso nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16 e do Recurso Extraordinário nº 760.931, na forma do artigo 102, §2º, da Constituição”. 



    Por fim, sustenta que: “É imperioso consignar, particularmente, que, tendo sido reconhecida a repercussão geral da matéria discutida no presente processo, é mister que, em obediência ao quanto prescrito pelo artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, seja determinada a suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que versem sobre o assunto ”.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    Trata o “amicus curiae”, em uma tradução literal “amigo da corte”, de um terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicos-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e até mesmo um órgão ou entidade sem personalidade.



    O “amicus curiae” detém elevada importância na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão em debate e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    O deferimento de ingresso de “amicus curiae” pressupõe a demonstração dos requisitos da representatividade adequada e da relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, além de o pedido ter sido formulado anteriormente à liberação dos autos para inclusão em pauta de julgamento.



    Ante o exposto, indefiro, ante a ausência de demonstração dos requisitos legais, o pedido de ingresso como “amicus curiae” formulado pelo Município de São José do Calçado. Em consequência, fica prejudicado o pedido de suspensão do processamento de todos os feitos pendentes que debatam sobre a matéria constitucional discutida no presente Recurso Extraordinário.



    À Secretaria Judiciária para que proceda as anotações pertinentes, bem ainda providencie o desentranhamento da petição apresentada pelo Município de São José do Calçado e das peças referentes aos pedidos indeferidos, dispensada a devolução, considerando o fato de ter sido protocolada de forma eletrônica.



    Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator